Tribunal: STF
Processo: EP 78
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de execução penal autuada em face de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/9/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS em regime inicial fechado (eDoc. 92).



    Em 29/8/2025, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão por meio da qual deferi detração do período de prisão; bem como homologuei um total de 109 dias, para fins de remição; e indeferi o requerimento de concessão de prisão domiciliar (eDoc. 197).



    Em 23/9/2025, homologuei um total de 4 (quatro) dias a ser remido da pena do condenado (eDoc. 209). 



     Em 1º/10/2025, a Defesa de JAMILDO BOMFIM DE JESUS ressaltou que, “em atendimento por videoconferência, o apenado informou a defesa a existência de uma grande ferida, algo como um ‘caroço’, no pé. Além das demais enfermidades enfrentadas, o que o coloca em situação de extrema vulnerabilidade e sofrimento, essa ferida lhe tem causado intensas dores, o impossibilitando de se locomover”. E, ao final, solicitou (eDoc.214):



    “a) A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Diretor da unidade prisional onde se encontra o custodiado, determinando que o apenado seja SUBMETIDO URGENTEMENTE a atendimento médico para avaliação de seu quadro clínico, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;



     b) Que seja determinado o IMEDIATO ENCAMINHAMENTO DO LAUDO MÉDICO aos autos após o atendimento médico, para que este D. Juízo possa tome ciência e medidas cabíveis;



     c) Que, em face da gravidade da situação e da urgência que o caso requer, sejam tomadas todas as medidas necessárias para garantir a saúde e a integridade física do paciente”.



    Em 1º/10/2025, determinei que o apenado fosse submetido à junta médica oficial (eDoc. 216). 



    Em 8/10/2025, o Juízo da  Vara de Execuções Penais do Distrito Federal apresentou laudo médico oficial, cuja a conclusão médica foi “entendemos que a medida privativa de liberdade não é compatível com o estado de saúde do periciado” (eDoc. 229). 



    A defesa de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, argumentou, em síntese que “as circunstâncias, notadamente a idade avançada, a necessidade de cuidados médicos contínuos, a ausência de estrutura prisional adequada e o histórico comportamental positivo, tornam a prisão domiciliar a medida mais justa e proporcional, em consonância com os princípios da dignidade humana e da proteção à saúde”(eDoc.234).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar de Jamildo Bomfim de Jesus”(eDoc.236).



    É o relatório. DECIDO.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou aos autos o laudo médico pericial, informando que a unidade prisional onde o custodiado está cumprindo pena não possui estrutura para os cuidados específicos da apenado, uma vez que ele “apresenta lesão plantar em calcâneo direito, dolorosa, friável e sangrante, cujas características clínicas levantam suspeita de câncer (entre outros diagnóstico). Tal condição demanda atenção secundária urgente com especialista (dermatologia ou área correlata), com vistas a diagnóstico e tratamento célere”(eDoc. 229).



    Ao final, o laudo pericial apresentou a seguinte conclusão (eDoc. 229): 



    (...)



    3.A atenção de saúde especializada, via de regra, não é disponível dentro da unidade prisional, dependendo do acesso a serviços externos. No caso em questão, a manutenção da medida privativa de liberdade pode atrasar de forma significativa o diagnóstico e o início do tratamento, com potencial risco à saúde e à vida do periciado.



     4.Dessa forma, entendemos que a medida privativa de liberdade não é compatível com o estado de saúde do periciado.



    O relatório médico, portanto, configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”: 



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.



    6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.



    7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).



    8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.



    9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).



    (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020).



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que o apenado “apresenta lesão plantar em calcâneo direito, dolorosa, friável e sangrante, cujas características clínicas levantam suspeita de câncer. Além disso, sua saúde clínica depende de “atenção de saúde especializada, via de regra, não é disponível dentro da unidade prisional, dependendo do acesso a serviços externos”, portanto tendo sido entendido, em laudo pericial, que a permanência do apenado em ambiente carcerário não seria indicado, tratando-se, portanto, de relevante situação de saúde. 



    Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    No caso dos autos, embora o réu tenha sido condenado à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, a sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.



    O executado tem 63 (sessenta e três) anos de idade, tendo cumprindo até o dia 26/9/2025, 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de pena, consoante a emissão do último atestado de pena encaminhado pelo Juízo (eDoc.218), tendo remido 113 (cento e treze) dias da pena, em razão de leitura e trabalho realizados.



    A doença do réu, configura relevante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 236): 



    “À luz do laudo médico e da gravidade do quadro clínico de Jamildo Bomfim de Jesus, é imperioso reconhecer que a realização adequada do tratamento de saúde do apenado se revela inviável no âmbito do sistema prisional. Nesse contexto, a concessão de prisão domiciliar revela-se medida excepcional e proporcional ao caso.



     Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em casos similares, já se pronunciou no sentido de que a “preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito”.



    Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, ‘j’, e 117, ambos da Lei 7.210/84, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR a JAMILDO BOMFIM DE JESUS, (CPF: nº 279.346.751-00), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAP/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    O condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, CPF: nº 279.346.751-00.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente